Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O 1. A apelante Jorgina Rodrigues dos Santos, por intermédio de seu patrono Dr. Diego de Barros Dutra, OAB/DF 43.146, requer (ID 27717225) o adiamento do julgamento da presente apelação, incluída na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 18/8/21 (ID 27559973). Informa que, na tarde da data designada para a sessão estará impossibilitado de realizar a sustentação oral requerida, em razão de viagem pré-agendada. Afirma ser, atualmente, o único patrono do apelante e colaciona o cartão de embarque (ID 27717226). É o relato do necessário. 2. Dispõe o art. 362, II, do CPC/2015 que “a audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”. Consoante certidão de ID 27559973, o presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 2a Turma Cível designada para o dia 18/8/2021. O patrono do apelante informa impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento pelas razões expostas na petição de ID 27717225. 3. Ante a impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento e realização da sustentação oral requerida pelo único patrono do apelante, defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, I, do Regimento Interno do TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora